Tribunal: STF
Processo: ARE 1589101
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Elsa Cristina de Mundstock interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 53) contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos (eDoc 43):

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. 
1. A concessão de pensão por morte rege-se pela legislação vigente à data do óbito do instituidor (artigo 24 da Emenda Constitucional n.º 103/2019), inexistindo direito adquirido a regime jurídico. 
2. O sistema brasileiro de previdência pública é calcado no regime de repartição simples (solidariedade), envolvendo um pacto intergeracional que demanda revisões periódicas que visam a garantir sua sustentabilidade, sem sobrecarregar a atual ou futuras gerações. 
3. As alterações promovidas pela Emenda Constitucional n.º 103/2019 violam os princípios da reciprocidade/equivalência entre custeio e benefício e da isonomia/não discriminação, uma vez que (i) no âmbito do regime próprio de previdência social dos servidores públicos, vigoram os princípios da solidariedade e do equilíbrio financeiro e atuarial (artigo 40 da Constituição Federal); (ii) o objetivo da inovação normativa é minimizar o déficit financeiro e atuarial do sistema previdenciário, e (iii) a pensão por morte tem por finalidade assegurar a subsistência do(a) pensionista e sua família, e não se encontram em idêntica situação econômico-financeira quem depende exclusivamente do beneficio e aquele(a) que, além deste, possui outra fonte de renda.

Opostos embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos apenas para fins de prequestionamento, nos seguintes termos (eDoc 47):

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. SUPRESSÃO. 
Os embargos de declaração constituem recurso interposto perante o magistrado ou colegiado prolator da decisão impugnada, com vistas à supressão de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no texto que possa dificultar a exata compreensão da manifestação judicial. E mesmo quando opostos com o objetivo de prequestionar matéria a ser versada em provável recurso extraordinário ou especial, devem atender aos pressupostos delineados no artigo 1.022 do CPC, pois não se prestam, por si só, para forçar o ingresso na instância superior, decorrendo, sua importância, justamente do conteúdo integrador da sentença ou do aresto impugnado. Com efeito, não se revelam meio hábil ao reexame da causa ou modificação do julgado no seu mérito, pois opostos quando já encerrado o ofício jurisdicional naquela instância.

Nas razões do extraordinário, a recorrente alegou violação aos arts. 5º, I, XXXIV e XXXVI; 6º; 7º, IV, VI, X e XXIV; e 93, X, todos da Constituição da República. Para melhor compreensão dos fundamentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 53, fls. 8, 11, 13 e 15):

[...]
A controvérsia é sobre a aplicação do art. 24 da EC 103/2019 não em razão da data da concessão da pensão por ter a pensionista algum direito adquirido, mas sim que se afaste o redutor decorrente das cumulações que acabam por penitenciar um único grupo de pensionistas: as que exerciam atividade remunerada (as que exercem e as que jamais exerceram não possuem nenhum prejuízo). 
Entende a demandante que a Corte a quo deixou de analisar argumento suficiente a alterar o resultado do julgado, eis que no caso concreto há especificidades que devem ser levadas em conta. 
No caso, a decisão recorrida não considerou que a regra do art. 24 da EC 103 não leva em conta a situação do instituidor da pensão para o cálculo dos proventos, mas da pensionista (se contribui/contribuiu e se está ativa, ou inativa), o que resulta na desproporção no pagamento da pensão. 
[...]
O simples fato da pensionista ser aposentada implica numa redução elevada do valor a ser recebido a este título. A autora é penitenciada por estar aposentada, sendo que contribui por anos para esse benefício (aposentadoria) e o instituidor igualmente contribuiu. Ocorre que a redução elevada ocorre apenas para a pensionista aposentada, deixando as demais pensionistas (ativas ou que nunca contribuíram) numa situação muito mais benéfica. 
[...]
A decisão regional acabou por negar o direito da parte autora à previdência social, uma vez que permite que nas hipóteses de cumulação de pensão com aposentadoria, o valor de menor valor seja praticamente inexistente. 
Não há como se falar em proteção social e dos princípios que regem a previdência quando uma servidora ativa que vira pensionista passa a receber um valor de pensão maior do que outra servidor também pensionista, mas aposentada. A aposentação virou um castigo aos pensionistas – note-se que apenas pensionistas aposentadas estão tendo que responder pela necessidade de equilíbrio atuarial. A desigualdade é ainda mais chocante quando se leva em conta que, invariavelmente, o valor da aposentadoria é inferior ao valor recebido em atividade. Ou seja, quem recebe menos acaba sendo ainda mais onerado pelo art. 24 da EC 103/19. 
[...]
Ora, a impetrante, assim como todo cidadão, possui direito à previdência social, conforme visto nos dois capítulos anteriores. Todavia, quando o valor da sua pensão acaba sendo reduzido a uma pequena fração do valor mensalmente contribuído pelo instituidor ou pela redução da sua aposentadoria a um valor irrisório, temos uma nítida ofensa ao direito adquirido à previdência social, à aposentadoria, à proteção do salário e à irredutibilidade do salário. A decisão, da forma como posta, nega à autora todos os direitos acima mencionados e que são protegidos pela CF. 
Mais do que isso, ao diferenciar pensionistas pela sua situação funcional (se ativa ou inativa), bem como se em algum momento contribuiu à previdência, acaba gerando uma desigualdade inconstitucional (ofensa ao art. 5º, I da CF), pois trata de forma diversa pessoas exatamente na mesma situação.
[...]

Por entender como incidente à espécie o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do STF, bem como por considerar que o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região inadmitiu o apelo extremo. Da aludida decisão colhem-se os seguintes excertos (eDoc 58, fls. 1 e 2):

[...]
O recurso não merece prosperar, porquanto a análise da questão invocada implicaria reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, assim enunciada: "Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário."
[...]
Ademais, o recurso não merece prosseguir, tendo em conta que o acórdão ora impugnado harmoniza-se com os precedentes do egrégio Supremo Tribunal Federal, a seguir transcritos:
[...]

Irresignada com a decisão de inadmissibilidade, Elsa Cristina de Mundstock interpôs agravo em recurso extraordinário (eDoc 62), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os fundamentos utilizados pela agravante podem ser extraídos a partir dos trechos reproduzidos a seguir (eDoc 62, fls. 5, 6, 7, 8-9):

[...]
O reconhecimento da desigualdade da aplicação do redutor do art. 24 da EC 103/19 não demanda nenhuma análise probatória, mas apenas da redação do dispositivo: 
[...]
Note-se que o inciso II e o §2º impõe a redução apenas às pensionistas inativas, afastando esse mesmo ônus às pensionistas em atividade. 
Ou seja, expressamente a redação do dispositivo determina que o simples fato da pensionista ser aposentada implica numa redução elevada do valor a ser recebido a este título. A autora é penitenciada por estar aposentada, sendo que contribui por anos para esse benefício. Apenas por essa razão sua pensão é uma pequena fração de toda a contribuição realizada por seu esposo. 
[...]
E a controvérsia é justamente essa redação discriminatória. Ou seja, não há nenhum fato ou prova a ser revisto para alterar o julgado. 
A parte recorrente apenas fez uma comparação em sua peça recursal, o que está longe de implicar análise fática. 
[...]
A parte autora, ora recorrente, não pode ser prejudicada pela negativa do TRF4 de enfrentar os seus argumentos e ser vítima da súmula 279 quando, em momento algum, pretendeu qualquer análise fática, mas tão somente a redação do art. 24, inciso II e o §2º da EC 103/2019, que impõe a redução apenas às pensionistas inativas, afastando esse mesmo ônus às pensionistas em atividade. 
Assim, a aplicação da súmula 279 pelo juízo de admissibilidade se mostra inoportuna uma vez que não controvérsia residir numa diferenciação de tratamento expressa na redação do dispositivo constitucional.
[...]
Note-se que as 2 decisões mencionadas tratam de direito adquirido e do princípio tempus regit actum. 
Ora, não foi esta a controvérsia trazida aos autos, jamais se questionou a ausência de direito adquirido e a aplicação da regra vigente, o que demonstra a inadequação das decisões trazidas na decisão ora recorrida e, por consequência, afasta a negativa de admissão por estar a decisão em harmonia com a posição do STF. 
Reforça a parte recorrente que o questionamento desta ação é sobre o art. 24 da EC 103/2019, mas não em razão da data da concessão da pensão por ter a pensionista algum direito adquirido, mas sim sobre um redutor que diferencia pensionistas entre si e que acaba por penitenciar um único grupo de pensionistas: as que exerciam atividade remunerada (as que exercem e as que jamais exerceram não possuem nenhum prejuízo). 
[...]

Por fim, ascendeu a esta Corte o inconformismo da recorrente.

É o relatório. Decido.

Por meio do agravo interposto, a recorrente logrou impugnar todos os fundamentos de que se valeu o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região para inadmitir o apelo extremo.

No mérito, registro que o acórdão recorrido encontra-se em perfeita sintonia com entendimento já assentado nesta Corte.

Explico:

O Tribunal de origem reconheceu que a pensão por morte rege-se pela legislação vigente à data do óbito do instituidor (23/03/2021), aplicando-se, portanto, os arts. 23 e 24 da Emenda Constitucional n. 103/2019, eis que inexiste direito adquirido a regime jurídico anterior. Concluiu que o novo modelo constitucional de cálculo da pensão e a incidência do redutor nas hipóteses de acumulação de benefícios não são inconstitucionais, ainda que impliquem redução do valor percebido, porquanto o regime próprio de previdência social possui caráter contributivo e solidário, além do imperativo de se buscar o equilíbrio financeiro e atuarial.

A propósito, transcrevo trechos do correspondente voto condutor (eDoc 43, fls. 7-8):

[...]
Da análise dos autos originários, infere-se que: 
(1) o instituidor da pensão, Cláudio Mario Mundstock, falecido em 23/03/2021, era servidor público federal e exercia o cargo de Professor do Magistério Superior, do qual recebia aposentadoria; 
(2) o(a) impetrante percebe proventos de aposentadoria, que também tem origem em cargo de Professor do Magistério Superior, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, e 
(3) a UFRGS concedeu ao(à) impetrante o benefício de pensão por morte de seu cônjuge, mediante a opção pelo recebimento da integralidade de sua aposentadoria, devendo o presente beneficio de pensão sofrer o redutor previsto no Art. 24, § 2º da EC 103/19 (OUT6 do evento 1 dos autos originários). 
Diante desse contexto, não há reparos ao ato impugnado pelo(a) impetrante, porquanto: 
(1) concessão de pensão por morte rege-se pela legislação vigente à data do óbito do instituidor (artigo 24, § 2º, da Emenda Constitucional n.º 103/2019), inexistindo direito adquirido a regime jurídico; 
(2) O novo regramento constitucional estabeleceu o equilíbrio financeiro e atuarial como parâmetro norteador do regime próprio de previdência social dos servidores públicos; 
(3) Não resta dúvida de que o novo regramento constitucional tornou o valor da pensão muito inferior àquele previsto no ordenamento jurídico que precedeu a Emenda Constitucional nº 103/2019. Ainda assim, não se pode dizer que a nova forma de cálculo do valor do pensionamento, em especial quando cumulado com outro benefício previdenciário, na forma como previsto no art. 24, da EC nº 103/2019, porque reduz o valor mensal a ser recebido pelo pensionista, é inconstitucional, e 
(4) A Emenda Constitucional nº 103/2019 alterou o sistema previdenciário de forma muito mais ampla que a Emenda Constitucional nº 41/2003. No entanto, os fundamentos para tal alteração são os mesmos relativamente ao ano de 2003: obediência aos princípios da solidariedade e do equilíbrio financeiro e atuarial, bem como aos objetivos constitucionais de universalidade, equidade na forma de participação no custeio e diversidade da base de financiamento. E nesses termos, o constituinte derivado, entendendo que para a preservação do direito à aposentadoria e à pensão no longo prazo seria necessário ajustes em face do sistema de financiamento previdenciário existente e do envelhecimento da população economicamente ativa, promulgou o novel regramento constitucional.
[...]

Registro que, ao contrário do sustentado pela ora recorrente, a decisão enfrentou de maneira clara e suficiente a questão suscitada.

É pacífico que o dever de fundamentação das decisões judiciais exige apenas que o magistrado explicite as razões que entende pertinentes para firmar seu convencimento, ainda que de forma concisa.

Nesse sentido, o Tema n. 339 da Repercussão Geral (Leading Case: AI 791292), Relator o Ministro Gilmar Mendes: 

Tese:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.
 
Tal o contexto, a decisão contrária aos interesses da parte não se confunde com a ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.

Ademais, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a pensão por morte rege-se pela legislação vigente à data do óbito do instituidor, aplicando-se, quando ocorrido após a vigência da EC n. 103/2019, os redutores previstos no art. 24, § 2º, da referida emenda.

Assim, no presente caso, falecido o instituidor após a promulgação da EC n. 103/2019, consoante consta do acórdão recorrido, a percepção da pensão por morte pela recorrente, juntamente com os proventos de sua própria inativação, devem observar o art. 24, §§ 1º e 2º, da aludida alteração constitucional.

Para ilustrar, além dos ARE 1.587.588, Ministro Flávio Dino, RE 1.560.713, Ministra Cármen Lúcia, e RE 1.579.741, Ministro Dias Toffoli, lembro do acórdão de minha relatoria, lavrado no RE 1510285, em 9 de dezembro de 2024:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE E APOSENTADORIA. ACÚMULO. INSTITUIDOR DA PENSÃO FALECIDO APÓS A EC N. 103/2019. REDUTOR. ART. 24, § 2 º. INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL .
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno interposto contra decisão que, ao negar provimento ao recurso extraordinário, manteve ótica segundo a qual o acúmulo de pensão por morte, concedida após a promulgação da Emenda Constitucional n. 103/2019, com aposentadoria, ambas vinculadas a regimes previdenciários distintos, deve observar o redutor previsto no § 2º do art. 24 dessa alteração constitucional. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão consiste em saber se, na acumulação de aposentadoria e pensão por morte, concedidas por diferentes regimes de previdência, cujo instituidor tenha falecido após a promulgação da EC n. 103/2019, deve incidir, ou não, o redutor preconizado no art. 24, § 2º. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A pensão por morte é regida pelas normas vigentes na data do óbito do instituidor do benefício. Precedentes. 
4. No caso, o óbito ocorreu após a vigência da EC n. 103/2019, a partir da qual a acumulação, permitida na forma do inciso II do § 1º do art. 24, de pensão por morte de um regime de previdência social com aposentadoria concedida por outro regime deve observar as faixas de redução previstas no § 2º desse mesmo artigo. 
IV. DISPOSITIVO 
5. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.

Diante do exposto, conheço do agravo mas a ele nego provimento.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé (CPC, art. 5º) e autorizando a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, tratando-se de recurso interposto em ação de mandado de segurança, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (Súmula n. 512/STF).

Publique-se. 

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente